Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724383-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASA CAMINHOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NASA CAMINHÕES LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0706307-29.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS. A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos (ID. 58328024 – Pág. 54/57): [...] Para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pela parte autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é exação de competência dos Estados e do Distrito Federal e que possui caráter notadamente fiscal (art. 155, inc. II da Constituição Federal). Nesse cenário, tem-se por fato gerador a circulação de mercadorias com a necessária alteração de titularidade, sendo certo que o contribuinte é a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (art. 4o da Lei Complementar no 87/1996). Sob essa asserção, em que pese as argumentações da parte autora, não há como se constatar, prima facie, que a Autoridade Fiscal, cuja ação e ato daí derivado tem a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, tenha incorrido em equívoco em sua constatação de irregularidade, sobretudo porque há a afirmação de que os veículos foram de fato descarregados no Distrito Federal. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à parte autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório, tudo de modo a que se comprove a real natureza da operação que fora objeto da autuação fiscal. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. De todo modo, tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigida da autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Assim, caso a parte autora efetue o depósito integral e em dinheiro do valor cobrado pelo ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, a fim de que se permita a discussão judicial do valor devido. Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151 do CTN, define que: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Nesse contexto, faculto à parte autora promover o prévio depósito integral do valor da dívida a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao débito objeto dos autos. Vindo aos autos o depósito, intime-se o Distrito Federal para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até julgamento do mérito da demanda. O débito não deverá ser óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento do protesto da referida CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Ao CJU para que conste o Distrito Federal no polo passivo da demanda no sistema PJe. [...] Inconformada com o indeferimento da tutela de urgência, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 73006006) com pedido de tutela de urgência e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN), dispensando o depósito integral. Aponta equívoco na interpretação fiscal das operações, que são regidas pela Lei no 6.729/1979 (Lei Ferrari), a qual impõe a venda direta de veículos novos da concessionária ao consumidor final (art. 12). Esclarece que a unidade de Rio Verde/GO realiza a venda e a transferência de titularidade, com recolhimento de ICMS no referido Estado. A atuação da filial do Distrito Federal seria de mera intermediação de negócios e prestação de serviços de entrega técnica e revisão para garantia de fábrica, não configurando, portanto, fato gerador de ICMS. A tese de "venda à ordem" seria inaplicável. Reitera que o fato gerador do ICMS é único e ocorre na saída da mercadoria com a efetiva transferência de sua titularidade jurídica, não no mero deslocamento físico ou na negociação preliminar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 166) e pelo Supremo Tribunal Federal (ADC no 49 e Tema 1.099 de Repercussão Geral). Aduz a ocorrência de bitributação. Esclarece que as operações em questão antecedem a Emenda Constitucional no 87/2015 (DIFAL), sendo que, à época, a Constituição Federal (art. 155, § 2o, VII) atribuía a competência para o ICMS ao Estado de origem, no caso, Goiás, onde o imposto já foi recolhido, e que a exigência pelo Distrito Federal representaria, assim, uma dupla tributação do mesmo fato gerador. Por fim, subsidiariamente, caso se entenda pela legitimidade da autuação, a Agravante pleiteia o reconhecimento do direito aos créditos de ICMS em decorrência do princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF e arts. 19 e 20 da LC no 87/1996), invocando a Súmula no 509 do STJ para resguardar o aproveitamento dos créditos mesmo em caso de notas fiscais supostamente inidôneas, desde que comprovada a veracidade da operação. Quanto ao perigo na demora, a Agravante enfatiza que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário, cujo montante supera seu patrimônio líquido, acarreta risco iminente de prejuízos de difícil reparação. Cita a possibilidade de inscrição em dívida ativa, execução fiscal com atos constritivos, inclusão em cadastros de inadimplentes e impedimento na obtenção de certidões de regularidade fiscal, inviabilizando a continuidade de suas atividades econômicas. Ressalta que a medida pleiteada é reversível, não causando prejuízo ao Fisco. A Agravante também refuta a exigência de depósito integral para a suspensão da exigibilidade, destacando que o art. 151, inciso V, do CTN, autoriza a suspensão por medida liminar ou tutela antecipada de forma autônoma, sem condicionamento ao depósito integral, conforme jurisprudência deste Tribunal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão até o julgamento definitivo da Ação Anulatória de Débito Fiscal, com a consequente abstenção, por parte do Distrito Federal, de qualquer ato de cobrança. Preparo devidamente recolhido, ID. 73017352. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Da análise dos autos do processo administrativo no 0128-001172/2015 verifica-se que NASA CAMINHÕES LTDA, ora Agravante, foi atuada pelo FISCO no valor de R$ 88.151.184,78, refere-se à cobrança de ICMS não recolhido sobre 1.102 operações de venda de caminhões novos no período de fevereiro de 2010 a março de 2015 (Auto de Infração no 1.732/2015 – GEFMT). A Autoridade Fiscal do DF interpretou essas operações como "venda à ordem" (art. 248 do Decreto no 18.955/97 – RICMS/DF), alegando que as negociações teriam ocorrido na unidade do DF, configurando simulação fiscal pela emissão de notas fiscais de Goiás. A Agravante, por sua vez, defende que suas operações são regidas pela Lei no 6.729/1979 (Lei Ferrari), que prevê a venda direta de veículos novos pela concessionária ao consumidor final, vedando a revenda. Argumenta que a filial do DF atua apenas como intermediária e para serviços pós-venda (entrega técnica e revisão para garantia), enquanto a venda e a transferência de titularidade ocorrem na unidade de Rio Verde/GO, onde o ICMS já foi devidamente recolhido. Cinge-se a controvérsia, portanto, em definir a competência tributária para a cobrança de ICMS sobre operações de venda de caminhões novos a consumidores finais no Distrito Federal, realizadas por estabelecimento da Agravante situado no Estado de Goiás, em período anterior à vigência da Emenda Constitucional no 87/2015. O artigo 12 da Lei no 6.729/1979 autoriza a venda de veículos automotores pelas montadoras diretamente a consumidores finais localizados em outra unidade da federação, sem que as concessionárias participem da cadeia de circulação do bem. Em tais operações, chamadas de vendas diretas, as concessionárias não atuam na qualidade de revendedoras de veículos. Participam da operação tão somente como meras prestadoras de serviços, pois sua atividade consiste basicamente em proceder à revisão do veículo após o transporte e realizar sua entrega ao consumidor final. Porém, no caso dos autos, não se verifica, neste momento, prova suficiente de que se aplica a hipótese excetuada na norma, a afastar a legalidade do auto de infração. Com efeito, em que pesem as argumentações da Agravante, não vislumbro, neste momento, a presença da probabilidade do direito em grau suficiente para o deferimento da medida. O ato administrativo de lançamento fiscal, consubstanciado no Auto de Infração no 1.732/2015, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser ilidida por prova robusta em contrário. A Agravante fundamenta seu pedido na tese de que as operações de venda ocorreram, de fato e de direito, no Estado de Goiás, sendo o estabelecimento do Distrito Federal mero intermediário. A autoridade fiscal, por outro lado, concluiu, após procedimento de auditoria, que houve simulação, com o objetivo de ocultar a ocorrência do fato gerador no território distrital. A questão, portanto, envolve matéria fática de alta complexidade, cuja elucidação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento e com o juízo perfunctório próprio desta fase processual. A definição da real natureza das operações comerciais – se venda direta pela filial de Goiás ou se "venda à ordem" com participação determinante do estabelecimento do Distrito Federal – exige a análise aprofundada de documentos contratuais, fluxos operacionais e financeiros, o que deverá ocorrer sob o crivo do contraditório na instrução do processo de origem. Veja-se, por exemplo, em uma análise superficial, que parte das notas fiscais emitidas pela empresa Nasa Caminhões Ltda (situada na cidade de Rio Verde/GO) consta no campo de "dados adicionais", a inscrição “DF” na frente do nome do vendedor (por exemplo, DF VALTEMIR, DF CÍCERA, DF LUIZ, DF JÚNIOR, DF JOSÉ LIMA, DF APOLLO), enquanto em outras notas fiscais constas inscrição “RV”, em alusão à Rio Verde, na frente do nome de outros vendedores (por exemplo, RV DREYLLA, RV DINAYARA, RV BRUNOC), ID’s. 73005121 e ss., o que pode indicar que, ao menos parte dos caminhões foram vendidos na empresa NASA CAMINHÕES situada no Distrito Federal por vendedores que trabalham aqui, situação fática que descaracterizaria a hipótese contida na Lei Ferrari (hipótese de venda direta) e autorizaria a incidência do ICMS na hipótese. Portanto, além da presunção de legitimidade e veracidade em favor do Auto de Infração, tem-se elementos de prova hábeis, neste momento processual, a corroborar seu teor, demonstrando a inocorrência de venda direta, mas, sim, da venda realizada pela concessionária, evidenciando a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos dos artigos 11, I, ‘b’, e 12, I, da Lei Complementar no 87/1996. Nesse sentido já decidiu este eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULOS AUTOMORORES. VENDA DIRETA. MONTADORA. CONSUMIDOR FINAL. LEI No 6 .729/79. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VENDA POR CONCESSIONÁRIA. FATO GERADOR CONFIGURADO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE CONFISCO. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação do crédito tributário e de cancelamento da CDA correlata, limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 2 . A Lei no 6.729/1979, que disciplina a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, em seu art. 15, possibilita que, nas hipóteses ali especificadas, a empresa fabricante de veículos realize diretamente a venda ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora. 3 . Havendo provas nos autos suficientes a corroborar a descrição contida no auto de infração, no sentido de que a venda do veículo ocorreu nas dependências da concessionária, com a atuação efetiva de seus funcionários, fica descaracteriza a hipótese de venda direta e configurada a ocorrência do fato gerador, de modo a incidir o ICMS na espécie. 4. A tese de que a multa punitiva imposta no percentual de 200% revela caráter confiscatório encontra respaldo na jurisprudência do STF, assim como em julgados deste Tribunal. Aquela Corte tem entendido pela limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo exigido . 5. Apelações desprovidas. (TJ-DF 07062563720198070015 DF 0706256-37.2019 .8.07.0015, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 25/11/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/12/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. REVELIA. AFASTADA. MÉRITO. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. LEI FERRARI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não incidem os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC). 2. É possível a empresa fabricante de veículos a venda direta ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora. Inteligência do art. art. 15 da Lei 6 .729/79 (Lei Ferrari) 3. Contudo, afasta-se tal dispositivo se inexistente a demonstração de intermediação na relação entre as empresas, havendo provas suficientes de que o consumidor comprou e retirou a mercadoria no Distrito Federal, não tendo qualquer contato com a empresa de Goiás. ICMS devido no Distrito Federal. 4 . A multa fiscal é instituída com dupla finalidade: preventiva e repressiva. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco, sendo que não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07084096320218070018 1715927, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2023) Registre-se que a alegação de que as operações seguiram os ditames da Lei no 6.729/1979 ("Lei Ferrari") e a invocação de precedentes dos Tribunais Superiores, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para desconstituir, de plano, a conclusão da autoridade fiscal, cuja apuração se baseou em elementos fáticos que, segundo o Fisco, apontam para uma realidade diversa daquela formalmente documentada. A aplicação dos precedentes citados depende da comprovação de que o substrato fático do caso concreto a eles se amolda, o que constitui o mérito da ação anulatória. Assim, a manutenção da decisão agravada, que se pautou pela necessidade de aprofundamento instrutório, afigura-se como medida de prudência, a fim de resguardar a presunção de legitimidade do ato administrativo e o interesse público na arrecadação tributária. No que se refere ao periculum in mora, embora a Agravante aponte os gravames decorrentes da cobrança de um débito de valor expressivo, tal risco, por si só, não autoriza a concessão da medida quando ausente a plausibilidade do direito invocado. Ademais, o ordenamento jurídico oferece à parte a faculdade de suspender a exigibilidade do crédito mediante o depósito do seu montante integral (art. 151, II, do CTN), alternativa que, inclusive, foi oportunizada pelo juízo de origem, capaz de mitigar os efeitos da cobrança enquanto se discute o mérito da autuação. Portanto, ausente um dos requisitos cumulativos – a probabilidade do direito –, torna-se desnecessária a análise aprofundada do perigo da demora, sendo de rigor o indeferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital